Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712812-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE MANSOES DO PARQUE, MIRANTE GESTAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento dos presentes embargos de declaração, requerido pela embargante SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA por intermédio da petição de ID 13771563. Conforme já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando resta demonstrado que a parte está representada por mais de um causídico, é facultado ao julgador deferir ou não o pedido, segundo critérios de relevância (AgRg nos EAREsp 719466/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 15/06/2016, DJe 19/06/2016 e AgRg no HC 434537/RR, relator Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, j. 15/05/2018, DJe 24/05/2018). No caso em apreço, e conforme demonstrado pela procuração de ID 10851615 e substabelecimento de ID 10851616, a embargante está representada por diversos procuradores, sendo desnecessário, portanto, o adiamento da sessão pretendido em virtude da ausência de algum deles. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator